Tribunal: TJSP
Processo: 0007493-52.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de deferimento da progressão do sentenciado ao regime aberto, independentemente da realização de exame criminológico – Dados constantes dos autos que demonstram que, além de reincidente, ele cumpre penas carcerárias por crimes graves (sete receptações qualificadas, roubo majorado e furto simples) –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau de deferimento da progressão do sentenciado ao regime aberto, independentemente da realização de exame criminológico – Dados constantes dos autos que demonstram que, além de reincidente, ele cumpre penas carcerárias por crimes graves (sete receptações qualificadas, roubo majorado e furto simples) – Exame criminológico que é imprescindível no caso concreto, visando a aferição do requisito subjetivo do agente para a almejada progressão de regime. Agravo provido.